Tribunal: TJDFT
Processo: 0714753-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, fundada em alegada fraude na contratação de empréstimos consignados, com descontos indevidos em benefício previdenciário. O recurso busca a nulidade dos contratos, restituição dos valores descontados e condenação solidária dos réus, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços bancários que justifique a nulidade dos contratos e a responsabilização dos réus; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela antecipada recursal não foi conhecido, por ausência de petição autônoma, conforme exigência do CPC.
4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, com base na Teoria da Asserção, diante da pertinência subjetiva dos fatos narrados.
5. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença.
6. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores.
7. Comprovada a fraude na contratação dos empréstimos, com atuação de terceiros e falha na segurança das operações bancárias deve ser reconhecida a nulidade dos contratos firmados com os recorridos, diante da ausência de cautela e falha na prestação do serviço.
8. A devolução dos valores descontados indevidamente deve se dar de forma simples, por ausência de má-fé comprovada.
9. Reconhecido o dano moral in re ipsa, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A fraude na contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa é presumido e indenizável."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 42, § único; CC, art. 182, art. 944; CPC, art. 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/02/2013, p. 01/04/2013. TJDFT, Acórdão 1851133, 07075996020228070016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18/04/2024, p. 03/05/2024. TJDFT, Acórdão 1861595, 07087330720218070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09/05/2024, p. 24/05/2024. TJDFT, Acórdão 1860684, 07015146320238070003, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 08/05/2024, p. 24/05/2024. TJDFT, Acórdão 1421597, 07059659020218070007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/05/2022, p. 17/05/2022. TJDFT, Acórdão 1229011, 07106175820188070007, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 05/02/2020, p. 20/02/2020. TJDFT, Acórdão 1214446, 07206589620188070003, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 06/11/2019, p. 19/11/2019.